Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-86.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABSTRUÇÃO AÉREA DE VIA PÚBLICA. LESÃO CORPORAL AO PEDESTRE. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa em R$ 3.000,00 a título de danos morais, decorrente de dano ao pedestre por obstrução de via aérea em calçada.
2. Pretensão recursal da Promovida, suscitando a reforma da sentença, pela improcedência, sob fundamento de que não houve violação a regulamentação ou prova do nexo causal.
3. Extrai-se pelos documentos juntados que a autora no momento do ocorrido abalroou ao trafegar pela calçada com climatizador instalado pela Recorrente, a responsabilidade civil atinente é objetiva, pelo laudo médico, fotos, prontuário médico e reclamação junto à prefeitura, da ocorrência das lesões corporais na autora.
4. A ausência de recebimento da reclamação, não afastariam a ilicitude da conduta da ré, acarreta o direito à reparação, considerando que não houve comprovação da altura desimpedida na calçada para uso do pedestre conforme norma da NBR n° 9050 c/c Lei complementar n° 243/2018.
5. A Responsabilidade civil é decorrente violação das normas de construção e obstrução de via aérea pública, levando à caracterização do dano moral in re ipsa.
6. Verba indenizatória arbitrada não comporta reparo, pois não é excessiva, não sendo cabível a sua redução.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003630-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENI CRISTINA DE LIMA BATISTA - CPF: 128.679.238-08 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), MAGAZINE TABACARIA TATY (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023